Tribunal: TJDFT
Processo: 0708041-48.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. CLONAGEM DE CHIP. COMPRA EFETUADA POR TERCEIRO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. REPARAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 4.499,10 a título de danos materiais e de R$ 3.000,00 por danos morais decorrente de prejuízos advindos da clonagem da linha telefônica. Em seu recurso ressalta que a compra efetuada por fraudador foi decorrente de culpa exclusiva da instituição financeira, que em face da falha de segurança permitiu que terceiro tivesse acesso à conta bancária do autor. Desse modo, alega a ausência de nexo de causalidade entre a troca do chip da parte autora e a compra efetuada por terceiro. Ainda, sustenta a ausência de dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte autora trouxe aos autos os elementos probatórios que detém condições de produzir, ao demonstrar que na noite do dia 24/05/2021 foi efetuada uma compra no site das “Casas Bahia” mediante pagamento efetuado com o seu cartão do “Banco do Brasil”, sendo que na ocasião identificou que não possuía mais o acesso à sua linha telefônica móvel. Assim, também demonstrou que na manhã do dia seguinte procurou uma loja da parte ré, onde foi informado que havia ocorrido a troca do seu chip, sem a sua anuência, tanto que os elementos probatórios atestam que naquele momento já solicitou uma nova troca de chip, de modo a reaver o acesso à sua linha telefônica.
IV. Verifica-se dos documentos juntados aos autos que o autor/recorrido foi vítima de ações de estelionatários, por meio de técnica conhecida como SIM SWAP, que consiste no repasse pela operadora do número de telefone do usuário para um novo chip, que está em posse de criminosos, possibilitando a invasão de aplicativos de trocas de mensagens, sites de compras, internet banking e também acesso a informações privativas. Esta técnica pode ser empregada a partir do fornecimento de dados pessoais do usuário pelo estelionatário para o atendente da operadora, convencendo-o a operar a troca do chip do celular, ou até mesmo com eventual participação de criminosos dentro da própria operadora, com a troca da linha telefônica diretamente nos sistemas da empresa de telecomunicações.
V. Em ambas as hipóteses, está configurada a falha na prestação dos serviços de telefonia celular, uma vez que a fragilidade da segurança da empresa, no caso, permitiu a ação de criminosos que passaram a utilizar a linha telefônica da parte autora, possibilitando o acesso aos seus aplicativos e dados pessoais para efetuar a compra fraudulenta, o que demonstra o nexo de causalidade. Portanto, não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro (no caso, a instituição financeira), visto que a falha de segurança da parte ré foi determinante para o êxito da fraude, gerando danos ao consumidor, o que faz incidir o enunciado no art. 14, § 1o, inciso II, do CDC.
VI. Por outro lado, não obstante o inegável aborrecimento vivenciado pela parte autora, ao ser surpreendida com uma compra fraudulenta mediante o controle de terceiros da sua linha telefônica em face da falha da parte ré, constata-se que a situação caracteriza tão somente o inadimplemento contratual, não sendo suficiente para violar os direitos da personalidade da parte autora. Isso porque o dano moral é aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo, capaz de afetar diretamente a sua dignidade, e não meros dissabores que são normais na vida em sociedade. A compra mediante fraude decorrente do acesso da linha telefônica móvel não caracteriza dano moral in re ipsa, cabendo a parte autora provar que houve o comprometimento da sua existência digna, o que ausente no caso concreto. Desse modo, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. No mesmo sentido: (Acórdão 1315280, 07061997920208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. No tocante ao prequestionamento dos dispositivos elencados pela parte recorrente destaca-se que o enfrentamento da controvérsia já se mostra suficiente para os fins pretendidos.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.